Tribunal: TJPA
Processo: 0006777-80.2004.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006777-80.2004.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO SERGIO DE NAZARE BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006777-80.2004.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO SÉRGIO NAZARÉ BORGES

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, §§ 2º, 3º E 4º, DA LEI Nº 6.830/1980. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS SUSPENSÃO DO FEITO. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de Paulo Sérgio de Nazaré Borges com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente nos termos do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980. O ente estadual sustenta ausência de inércia e a inaplicabilidade da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegada ausência de inércia por parte da Fazenda Pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1º, da LEF, seguido de cinco anos de inatividade do exequente, nos termos do § 4º do mesmo artigo.

4.

No caso concreto, após a suspensão do processo em 2012 por ausência de bens penhoráveis, não houve impulso útil da exequente até 2020, configurando-se a inércia exigida para a declaração da prescrição.

5.

O envio de pedidos de constrição por meio dos sistemas Sisbajud e Serasajud não constitui providência eficaz para interromper ou elidir o curso da prescrição.

6.

A tese recursal de que a paralisação decorreu exclusivamente de entraves do Poder Judiciário não se aplica ao caso, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo inaplicável a Súmula nº 106.

7.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS) firmou entendimento de que os prazos de suspensão e de prescrição intercorrente se iniciam de forma automática, sendo desnecessário pronunciamento judicial ou requerimento da parte.

8.

A declaração da prescrição intercorrente não afronta os princípios da efetividade da execução ou da supremacia do interesse público, preservando-se a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/1980, inicia-se automaticamente a partir da suspensão do feito e, decorrido esse prazo, inicia-se o prazo prescricional quinquenal.

2.

A inércia do exequente durante o período de suspensão seguido de cinco anos de inatividade configura prescrição intercorrente.

3.

A mera utilização de sistemas eletrônicos de constrição, sem a demonstração de diligência efetiva e útil, não afasta a fluência do prazo prescricional.

4.

A Súmula nº 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre da ausência de impulsão útil pelo exequente e não de falha exclusiva do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.10.2012 (repetitivo); STJ, Súmula nº 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de PAULO SÉRGIO DE NAZARÉ BORGES que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“Compulsando, observo que decorreu mais de 5 (cinco) anos desde o arquivamento provisório do presente feito, pois somente hou peticionamento da Exequente no ano de 2020, sendo que a suspensão ocorreu em 2012, e o arquivamento se deu no ano posterior, sendo que a Fazenda não apresentou nenhum bem passível de penhora.

Este juízo teve o cuidado de, em razão de possível prescrição intercorrente, ouvir a Fazenda Pública a respeito (§4º do artigo 40 da Lei 6.830), que, por sua vez, apenas apresentou os pedidos de constrição via sistema Sisbajus e Serasajud.

Desta forma, da decisão que ordenou o arquivamento decorreu o prazo prescricional quinquenal da súmula 314 do STJ, tendo sido paralisado o trâmite processual por tempo superior ao prazo prescricional do título executado, motivado por desídia da parte exequente.

Sendo assim, declaro a prescrição intercorrente do crédito fiscal, nos termos do Art. 40 §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 6.830 e declaro EXTINTO o PRESENTE FEITO, nos termos do art. 487, II do CPC.

Sem honorários e isento de custas, ante a sucumbência da Fazenda Pública.

Transitado em julgado esta sentença, ARQUIVEM-SE os autos.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando sinteticamente, em suas razões recursais, que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, ante a sua inocorrência. Requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão estatal, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública estadual. (ID 24544818 e 24544819).

O feito restou encaminhado a este Tribunal, sem a necessidade de intimação para apresentação de contrarrazões. (ID 24544819 – fls. 7)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 26151527 – fls. 1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo,
nos termos dos
art. 487, II, do CPC e 40, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente na Ação de Execução Fiscal promovida pelo Estado do Pará em desfavor de Paulo Sérgio de Nazaré Borges, especialmente quanto à (in)existência de inércia da Fazenda Pública que ensejasse a extinção do feito executivo com fundamento nos artigos 487, II, do Código de Processo Civil e 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

No caso dos autos, o juízo de origem reconheceu que a execução fiscal permaneceu suspensa por ausência de bens penhoráveis do devedor, o que ensejou o arquivamento provisório da ação executiva a partir de 30/06/2012. Findo o prazo de um ano, iniciou-se automaticamente o lapso prescricional de cinco anos previsto em lei, cujo término se deu em 30/06/2018, sem que houvesse qualquer movimentação processual apta a interrompê-lo ou a elidi-lo. Desse modo, o magistrado singular concluiu pela consumação da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

O apelante sustenta, no entanto, a ausência de desídia por parte do exequente e aponta que eventual morosidade seria imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, circunstância que afastaria a fluência do prazo prescricional, com fulcro, inclusive, na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “prova-se a tempestividade do recurso interposto antes da publicação do acórdão recorrido quando demonstrado que a demora se deveu à atuação do Judiciário”.

Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para fins de configuração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, é imprescindível a conjugação de dois elementos: (i) o transcurso do prazo legal de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1º, da LEF, seguido do (ii) decurso de cinco anos de inatividade do exequente, conforme § 4º do mesmo dispositivo.

E é justamente esse o cenário que se verifica no caso concreto. A certidão de oficial de justiça atestando a ausência de localização de bens suscetíveis de penhora (ID 24544812 – fls. 7) ensejou a suspensão do feito, sendo a Fazenda Pública regularmente intimada dessa circunstância em 15/09/2011. A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo de suspensão de um ano. Concluído esse interregno, e sem que tenha havido providências eficazes no sentido de impulsionar o feito, fluiu ininterruptamente o prazo prescricional de cinco anos, nos termos da legislação vigente.

A tese do apelante de que não teria havido desídia de sua parte não se sustenta. A paralisação do processo durante o interregno crítico decorreu da ausência de providência útil no sentido de viabilizar a continuidade da execução. A Fazenda Pública não logrou êxito na localização do devedor ou de bens penhoráveis e, tampouco, demonstrou ter envidado esforços eficazes após o início da suspensão legal para reverter essa situação.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a aplicação da Súmula nº 106 do STJ é restrita aos casos em que a paralisação do processo decorra exclusivamente da inércia judicial, o que não se confunde com o caso em análise. Como bem decidido pelo juízo de origem, a paralisação se deu em virtude da ausência de bens penhoráveis e da ineficácia das diligências executivas, fatos que impõem à Fazenda o ônus de demonstrar atuação efetiva e contínua — o que não ocorreu.

Neste contexto, é relevante citar o precedente do STJ no REsp 1.340.553/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja tese firmada estabelece que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF é automático e independe de requerimento do exequente ou de pronunciamento judicial. O mesmo entendimento se aplica ao início do prazo prescricional, que se opera de forma automática ao término daquele, na ausência de manifestação eficaz da parte exequente.

Assim, ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, o decurso dos prazos legais se deu de forma objetiva, respaldado em marcos processuais claros, não havendo qualquer causa legal apta a interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Por fim, não há falar em afronta aos princípios da efetividade e da supremacia do interesse público, pois a proteção da Fazenda Pública não pode servir de pretexto para eternização de demandas executivas desprovidas de impulso processual adequado. A preservação da segurança jurídica também é um valor constitucionalmente assegurado e deve ser resguardado.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2025